Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733333-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: SERGIO EDUARDO MOREIRA GOMEZ, SANDRA MARIA MOREIRA GOMEZ, SILVIA HELENA GOMEZ RABELLO, SONIA MARA MOREIRA GOMEZ RAMIRES D E S P A C H O Efetuado o depósito dos honorários periciais, intime-se a Senhora Perita para que inicie os trabalhos, cujo laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias e respondidos todos os quesitos apresentados por ocasião da primeira perícia. Intimem-se as partes. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora